Tribunal: TJSP
Processo: 2309544-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. Ausência de demonstração de que a verba penhorada incidiu sobre salário/aposentadoria recebida pela agravante. Agravante que deixou de juntar aos autos os extratos das contas bloqueadas. Decisão mantida. Recurso não provido.